Tribunal: TJDFT
Processo: 0741521-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. UNIFICAÇÃO DE PENAS EM REGIME SEMIABERTO. RECLUSÃO E DETENÇÃO. PEDIDO DE NÃO UNIFICAÇÃO. CUMPRIMENTO DAS PENAS EM MOMENTOS E REGIMES DIVERSOS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Juiz da Execução, com fundamento no somatório das penas, aplicando o artigo 111 da Lei de Execuções Penais, pode alterar o regime de cumprimento das penas aplicadas aos sentenciados em processos distintos, sem que isso configure ofensa à coisa julgada ou aos limites objetivos do título judicial.
2. Recurso de agravo conhecido e não provido, para manter a decisão que indeferiu o pedido de não unificação das penas de detenção e reclusão, a fim de que ocorresse a execução apartada das sanções.